Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-42.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701898-42.2022.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONARDO GOMES DA SILVA EMBARGADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Autor Leonardo Gomes da Silva em face de acórdão (ID 66479211) que, por unanimidade, deu parcial provimento à Apelação interposta pela Ré, Ford Motor Company Brasil Ltda.. Por meio de petição (ID 69350716), as partes informam a celebração de acordo e requerem a homologação da avença e a consequente baixa e arquivamento do feito. Da detida análise do acordo, verifica-se que os patronos que o subscrevem possuem poderes para transigir, bem como para dar quitação (IDs 55734732, 55734758 e 55734759). Observa-se, ainda, que os termos ajustados são compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro. Nesse contexto, destaque-se que o art. 139, inciso V, do CPC/15 estabelece que incumbe ao julgador “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”. Registre-se que o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, mesmo após a prolação de sentença ou acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial (REsp n. 1.267.525/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 29/10/2015.) Ademais, o art. 3o, § 2o, do CPC/15 dispõe que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”, de modo que a autocomposição deve ser estimulada pelos juízes, inclusive no curso do processo judicial (art. 3o, § 3o, do CPC/15). Diante da expressa manifestação das partes sobre a autocomposição realizada, homologo o acordo celebrado, com extinção deste processo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator